Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PELO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens do executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O agravante sustenta que a execução ocorre no interesse do credor e que a reiteração das pesquisas se justifica diante do decurso de tempo desde as últimas diligências.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reiteração das pesquisas de bens do executado pelos sistemas eletrônicos Sisbajud, Renajud e Infojud, considerando o lapso temporal decorrido desde a última tentativa.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens visa a simplificação e a efetividade do cumprimento da obrigação judicial, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.4. A reiteração das pesquisas é admissível quando houver decurso de tempo razoável desde a última tentativa, pois há a possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.5. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido da admissão de novas consultas aos sistemas eletrônicos, mesmo após tentativas infrutíferas, desde que observada a razoabilidade e as particularidades do caso concreto.6. No caso, a última consulta ao Sisbajud ocorreu em 26/07/2022, tendo sido infrutífera ou identificado valores irrisórios, o que justifica a realização de nova tentativa para garantir a efetividade da execução.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 829.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1788634, 07331168120238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE 6/12/2023.

(td)